Tribunal: TJMT
Processo: 14128-51.2014.8.11.0002
Órgão julgador: AMINI HADDAD CAMPOS
Órgão colegiado: Julgado em 03/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
03/06/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.AMINI
Sua sessão expira em: 9min53s
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário
quarta-feira, 03/06/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras
As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos
de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min do
mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e
disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do Protocolo: 20200006356915
Data/Horário de protocolamento: 03/06/2020 17h14
Número do Processo: 8014128-12.2014.811.0002
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 30272 - Juizado Especial da Fazenda Pública
Juiz Solicitante do Bloqueio: Amini Haddad Campos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 293.060.191-49
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: FERNANDO ALVES MOREIRA
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Valor a Contas e Aplicações Financeiras Atingidas
Bloquear
03.507.415/0001-44 : ESTADO DE MATO 33.926,07
Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da
GROSSO
protocolização.
Voltar para a tela inicial do sistema
https://bacenjud2.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarMinutaBV.do?method=protocolar&token=1591215168009 1/1